Tribunal: TJSP
Processo: 1094141-92.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
ção do conjunto probatório para a juntada dos autos do referido processo administrativo de investigação, que fundamentou, no fim e ao cabo, a cassação da discutida prestação pensional.

Conversão do julgamento em diligência.
(TJSP; Apelação Cível 1094141-92.2024.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/10/2025; Data de Registro: 09/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Restabelecimento

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/10/2025

Data de publicação:

09/10/2025

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA DE MILITAR. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO POR APONTADA UNIÃO ESTÁVEL.

- A perda do nestes autos versado benefício previdenciário ocorreu após um processo administrativo em que se indicou a comprovação da convivência em união estável entre a ora apelante e o pai de sua filha.

– Necessidade de ensejo da complementação do conjunto probatório para a

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA DE MILITAR. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO POR APONTADA UNIÃO ESTÁVEL.

- A perda do nestes autos versado benefício previdenciário ocorreu após um processo administrativo em que se indicou a comprovação da convivência em união estável entre a ora apelante e o pai de sua filha.

– Necessidade de ensejo da complementação do conjunto probatório para a juntada dos autos do referido processo administrativo de investigação, que fundamentou, no fim e ao cabo, a cassação da discutida prestação pensional.

Conversão do julgamento em diligência.